Tribunal: TJDFT
Processo: 0716246-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Processo : 0716246-63.2020.8.07.0000 DESPACHO Ante a apresentação de documentos no bojo e em anexo da contraminuta da agravada (id. 19240698), à parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator